Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS NO MOTOR. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. DEVER DE REPARAR. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A lide se submete à legislação consumerista, uma vez que o Autor, adquirente do veículo, é destinatário final das atividades desempenhadas pela Ré, razão pela qual se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
2. Comprovado que o veículo zero quilômetro adquirido pelo Autor/Apelado, durante o prazo de garantia do fabricante, apresentou diversos defeitos que causaram o mau funcionamento do bem e lhe diminuíram o valor, e não sendo realizados os devidos reparos pela concessionária, impõe-se garantir ao consumidor a substituição do bem, conforme lhe autoriza o art. 18, § 1o, do CDC.
3. Considerando que o veículo litigioso foi leiloado no curso da presente ação, a obrigação da Ré/Apelante de substituir o veículo, após a restituição do bem pelo Autor/Apelado, tornou-se impossível, razão pela qual deve ser resolvida em perdas e danos.
4. A fim de evitar enriquecimento sem causa, a Ré/Apelante deverá pagar ao Autor/Apelado a diferença entre o valor de mercado do veículo descrito na inicial, ao tempo do leilão, (considerando a quilometragem, o tempo de uso e os defeitos apresentados) e o valor de veículo usado, do mesmo ano/modelo do Autor/Apelado, ao tempo do leilão, em perfeitas condições de uso, segundo indicado pela Tabela Fipe.
5. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral. Todavia, no caso específico em que o consumidor adquire veículo zero quilômetro com defeito oculto e, em função dele, necessita interromper viagem de férias com a família, exigindo-lhe esperar socorro mecânico na estrada, ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, ensejando a configuração do dano moral suscetível de indenização.
6. Considerando que o prejuízo moral decorreu de inadimplemento contratual pelo fornecimento de veículo com defeito de fabricação, a quantia a ser fixada a título de reparação por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se mais condizente com a situação fática, motivo pelo qual deve ser reduzido o montante arbitrado em sentença.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.